Tribunal: TJES
Processo: 0030331-02.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030331-02.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MAYARA DA SILVA CUSTODIO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. QUEDA EM BUEIRO COM TAMPA INADEQUADA. OMISSÃO DO PODER CONCEDENTE NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. EVIDENCIADA A NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL POR VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM MONTANTE ADEQUADO E CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
É cediço que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

2
)
No que diz respeito especificamente aos danos causados pelas concessionárias de serviços públicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a responsabilidade civil do poder concedente é subsidiária, somente se configurando quando comprovado que a concessionária não tem condições de arcar com a reparação devida. Todavia, é possível que as peculiaridades do caso concreto impliquem o dever solidário do ente federado, desde que suficientemente comprovado que tenha concorrido com o dano, a justificar a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 942 do Código Civil.

3)
Na hipótese em apreço, o fato de o bueiro ter sido vedado com tampa que não corresponde ao seu tamanho ideal revela a péssima prestação de serviço, evidenciando, por conseguinte, a falha no dever fiscalizatório do Município. Não fosse o bastante, também falhou a Municipalidade no exercício da competência de verificar as condições de trafegabilidade das rodovias e calçadas de sua responsabilidade, alertando sobre os riscos evidenciados em seu percurso. Ou seja, houve violação tanto do dever fiscalizatório, na condição de poder concedente, quanto do dever de conservação das vias públicas.

4)
Ao contrário do alegado pelo ente público em seu apelo, o dano moral é evidente, intrínseco ao abalo sofrido pela demandante decorrente do ato omissivo estatal, que ocasionou-lhe sérios ferimentos. Com efeito, a manifesta violação aos direitos da personalidade da autora obsta qualquer argumentação no sentido de não ter havido dano extrapatrimonial.

5)
Com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso – máxime a ausência de sequelas do acidente, conforme consta no laudo técnico pericial –, bem como os precedentes da jurisprudência pátria, esta c. Câmara Cível conclui que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

6
)
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
Mayara da Silva Custódio
e

pelo
Município de Serra – ES

contra a sentença de fls. 391/400, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, em
ação
de indenização por danos estéticos e morais
ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar solidariamente o
Município de Serra
e a
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em seu recurso (fls. 405/412),
Mayara da Silva Custódio
pretende a majoração da verba indenizatória arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o fundamento de que o valor fixado na sentença não se mostra suficiente à reparação dos danos e não impõe uma punição capaz de advertir os apelados e dissuadi-los na reiteração deste tipo de prática ilícita.

Por sua vez, o
Município de Serra
, em seu apelo (fls. 437/443-v.), pretende o afastamento de sua condenação, aduzindo que:
(i)
não restou comprovada a responsabilidade civil do ente público;
(ii)
embora se aplique a teoria da culpa do serviço ou culpa administrativa, não há nos autos nenhuma prova do mal funcionamento da prestação de serviços ou da inércia dos agentes administrativos relativos à fiscalização;
(iii)
o fato de o acidente ter ocorrido em espaço público não é o bastante a satisfazer o requisito de causalidade;
(iv)
o Município não concorreu de forma alguma para o suposto acidente, dado que não foi demonstrada omissão em seu dever de manutenção;
(v)
não houve comprovação dos supostos danos morais de modo a se justificar tão elevada condenação.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço das apelações interpostas e passo ao exame do mérito.

Opto pelo enfrentamento em conjunto dos recursos, eis que excludentes, entre si, os pontos de irresignação suscitados pelos recorrentes. Vejamos.

No caso dos autos, em 19/02/2012, a autora,
Mayara
da Silva Custódio,
transitava em uma calçada localizada na Rua Pau Brasil, no Bairro Feu Rosa, Serra – ES, quando, ao pisar na tampa de um bueiro, caiu na “
posição a cavaleiro”
, sofrendo sérios ferimentos.

Em decorrência do fortuito, naquele mesmo dia, deu entrada na emergência do Hospital Dório Silva, apresentando fortes sangramentos na região genital, retenção urinária e hematoma volumoso. Naquela oportunidade, foi submetida a procedimento cirúrgico e, seis dias após o acidente, em 25/02/2012, recebeu alta em razão da melhora do seu quadro clínico.

Meses depois, foi realizado exame ginecológico pela Dr. Regina Lúcia Guizardi (CRM n° 1560), com a realização de ultrassonografia de abdômen total e ultrassonografia de vias urinárias e pélvicas, que apresentaram total normalidade do quadro clínico da autora.

Em laudo técnico pericial (fls. 362/368), constam, em suma, as seguintes informações:

(i)
que há “
ausência de cicatrizes nas pernas, ausência de sequelas funcionais em membros inferiores e genitália externa de aspecto normal”
(fl. 363);
(ii)
que não houve dano estético ou funcional em decorrência do acidente (fl. 365);
(iii)
que posteriormente ao acidente a autora engravidou e que não houve intercorrências no período gestacional;
(iv)
que “
nenhum especialista descreve nos laudos que houve trauma himenal e sim somente vulvar que é a parte externa da genitália”
(fl. 365);
(v)
que “
não existem sequelas físicas ou incapacitantes detectadas no exame pericial”
(fl. 365);
(vi)
“
não há nenhuma situação posterior ao acidente que a impeça de levar suas atividades de vida normalmente”
(fl. 367); e
(vii)
que não há sequelas do fortuito.

Nesse contexto, considerando a omissão da concessionária na conservação da tampa do bueiro, bem como a negligência da Municipalidade no exercício do poder fiscalizatório, o magistrado
a quo
condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É em face desse pronunciamento judicial que aqui se insurgem os recorrentes.

Neste particular, o
Município de Serra
afirma que a sua responsabilidade não restou demonstrada, visto que, mesmo se aplicada a teoria da culpa do serviço ou culpa administrativa, não há nos autos nenhuma prova do mal funcionamento da prestação de serviços, da inércia dos agentes administrativos relativos à fiscalização ou da omissão do seu dever de manutenção.

Já adianto, porém, que tal argumentação não merece prosperar. Explico.

Sobre o tema, é cediço que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de
omissão
do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 109615; RE 677139; AgRg no AREsp 779.043/PE), mesmo nos casos de omissão do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva. Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de “omissão específica”.

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª Ed., 1994, p. 490):

“Se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

Já em relação especificamente à concessão de serviços públicos, leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro que a “
concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço
” e que “
a responsabilidade
do concessionário por prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução de serviço público, é objetiva, nos termos do art
igo
37, § 6º, da Constituição
Federal
, que estendeu esta norma às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”;
de modo que
“
o poder concedente responde subsidiariamente, em caso de insuficiência de bens da concessionária
”; “
mas esta responsabilidade subsidiária somente se aplica em relação aos prejuízos decorrentes d
a

execução do serviço público; eventualmente, pode haver responsabilidade solidária, por má escolha da concessionária ou omissão quanto ao dever de fiscalização
”
(Direito Administrativo, 21ª ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 278).

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a responsabilidade civil do poder concedente é subsidiária, somente se configurando quando comprovado que a concessionária não tem condições de arcar com a reparação devida (REsp n. 1.135.927/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe de 19/8/2010).

Aliás, a Corte Superior possui precedente reconhecendo até mesmo a desnecessidade de o poder concedente figurar no polo passivo da lide no processo de conhecimento para que seja responsabilizado, sob pena de se esvaziar a verdadeira garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas concessionárias e delegatárias de serviços públicos (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.881.960/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Logo, no entender do c. STJ, não se revela possível que o poder público seja exonerado do dever de indenizar decorrente de atos ilícitos praticados pelas concessionárias de serviço público. Independentemente da circunstância, pois, a responsabilidade – ao menos subsidiária – restará configurada quando demonstrada a insolvência da concessionária.

Destarte, a discussão, no presente caso, remanesce apenas pelo fato de o juízo
a quo
ter condenado ambos os requiridos indistintamente, isto é, sem fazer a ressalva acerca da subsidiariedade da responsabilidade do Município.

Isso porque, conquanto a regra seja a responsabilidade subsidiária – que, conforme visto, jamais pode ser afastada –, é possível que as peculiaridades do caso concreto impliquem o dever solidário do ente federado, desde que suficientemente comprovado que tenha concorrido com o dano, a justificar a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 942 do Código Civil (“
São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932
”),

Na hipótese em apreço, a magistrada considerou que a responsabilidade do Município decorre do fato de ter se omitido no exercício do poder fiscalizatório sobre a concessão do serviço público, sobretudo ao se considerar o seu dever de conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeito.

De fato, entendo que agiu com acerto o Juízo de 1º grau, poi a responsabilidade solidária do Município de Serra decorre não só da sua condição de poder concedente, mas também do seu dever de “
construção e conservação as ruas, praças, caminhos e estradas municipais
” (artigo 30, inciso XXIII, 'e', da Lei Orgânica Municipal da Serra), de modo a garantir a segurança de seus usuários. A má prestação de serviço público em via pública, por si só, é suficiente para configurar a falha no dever de conservação.

É dizer, conquanto a
CESAN
seja responsável pela manutenção dos bueiros, é de responsabilidade do Município de Serra a conservação de suas vias públicas, de modo que, tendo o fortuito ocorrido em local de responsabilidade do ente público, não há como deixar de reconhecer a sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos pela requerente.

Em outras palavras, o fato de o bueiro ter sido vedado com tampa que não corresponde ao seu tamanho ideal revela a péssima prestação de serviço, evidenciando a falha no dever fiscalizatório do Município. Não fosse o bastante, também falhou a Municipalidade no exercício da competência de verificar as condições de trafegabilidade das rodovias e calçadas de sua responsabilidade, alertando sobre os riscos evidenciados em seu percurso. Ou seja,
houve violação tanto do dever fiscalizatório, na condição de poder concedente, quanto do dever de conservação das vias públicas
.

Bem por isso, considerando o fato incontroverso de que a queda de
Mayara
no bueiro decorreu do fato de que a tampa não possuía o tamanho adequado, forçoso convir que o Município de Serra igualmente deve ser responsabilizado, de maneira solidária, pelos prejuízos causados à demandante.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo ente público em seu apelo, o dano moral é evidente, intrínseco ao abalo sofrido pela demandante decorrente do ato omissivo estatal, que ocasionou-lhe sérios ferimentos.

Com efeito, a “queda a cavaleiro” no bueiro implicou à requerente fortes sangramentos na região genital, retenção urinária e hematoma volumoso, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e, por isso, ficou internada por seis dias. A manifesta violação aos direitos da personalidade da autora, pois, obsta qualquer argumentação no sentido de não ter havido dano extrapatrimonial.

No que diz respeito à quantificação da indenização por danos morais, entretanto, entendo que não merece guarida o apelo interposto pela requerente, visto que o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais já se revela adequado e em consonância com a jurisprudência deste e. Sodalício.

Neste particular, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar a vítima, nos casos de indenização por dano moral, dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto.

Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes).

Em um dos diversos julgados nos quais o STJ adota o referido método, o exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que “
chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial
” (
c.f.
REsp 1152541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011).

Não obstante tenha sido desenvolvido há muitos anos, o critério bifásico bem se coaduna com as diretrizes do novo Código de Processo Civil, sobretudo com os deveres de integridade e coerência, constantes do art. 926 do CPC/2015, por levar em consideração os precedentes do Tribunal.

De fato, tais deveres impõem ao tribunal produzir uma jurisprudência consistente, de sorte que as decisões sejam coerentes e harmônicas entre si. Impõe-se, pois, que casos iguais sejam tratados igualmente, observando-se a linha evolutiva do desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal. Daí surge o denominado dever de autorreferência, que, segundo Fredie Didier Jr., é entendido como “
o dever de dialogar com os precedentes anteriores, até mesmo para superá-los e demonstrar o distinguishing
”. E continua o jurista, “
o
respeito aos precedentes envolve o ato de segui-los, distingui-los ou revogá-los, jamais ignorá-los
” (
In
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil, v. 2 – 13 ed., 2018, p. 547).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes deste egrégio Tribunal que versem sobre o dano moral resultante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Em sendo assim, tendo como certo o dever de indenizar (
an debeatur
) do requerido (
quis debeat
), impõe-se a adoção do critério bifásico com o desiderato de estabelecer o
quantum
debeatur
.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela Instância Primeva em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes desta Corte de Justiça, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso.

Por se tratar de situação bem incomum, foi necessário realizar pesquisa no acervo jurisprudencial dos Tribunais pátrios, o que foi suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral, em favor de pessoa física, nos casos de quedas geradas por negligência na preservação ou falta de sinalização adequada em logradouros, calçadas e corredores, que resultam lesões físicas e psicológicas, variam, em sua maioria, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a depender, por evidente, das especificidades de cada demanda
2
, razão pela qual
o valor arbitrado pela instância primeva se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados
pela jurisprudência nacional
.

No presente caso, ainda que o Município de Serra possua grande poderio econômico, entendo que a indenização por danos extrapatrimoniais já foi arbitrada em patamar adequado, sendo descabido se falar em afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que a indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é suficiente para reparar a gravidade das lesões suportadas e impor ao ente municipal requerido o caráter pedagógico da medida,
não havendo nenhum motivo para elevar a quantia definida na sentença objurgada,
o que acarreta o desprovimento do recurso interposto pelo autor
.

Isto posto, com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso – máxime a ausência de sequelas do acidente, conforme consta no laudo técnico pericial (fls. 362/368) –, bem como os precedentes da jurisprudência pátria, forçoso concluir que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

À luz do exposto, sendo despicienda outras considerações,
conheço
dos recursos de apelação cível para, no mérito,

neg
ar
-lhe
s
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em favor da parte autora, nos termos do art. 98, §3º, também do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044160019442, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023); (TJSP; Apelação Cível 1027162-02.2021.8.26.0071; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru – 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 25/08/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanhar a Eminente Relatora